Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADAS AS NORMAS CONSUMERISTAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. APÓLICE. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANDO AO VALOR DEVIDO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIA A SER PAGA. TOTALIDADE. BASE DE CÁLCULO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos contratos de seguro em que se estabelece cobertura de invalidez permanente por acidente é cabível a redução da indenização de acordo com o grau da invalidez parcial, desde que observadas as normas consumeristas, em especial o dever de informação. Ausente demonstração mínima da ciência do consumidor, cabível a condenação ao pagamento do valor total previsto na apólice.

2. A indenização devida deve ser calculada com base no capital segurado à época do sinistro, ou seja, do acidente que gerou a invalidez permanente, sendo este o risco coberto pelo contrato, ainda que sua constatação se dê em momento posterior.

3. Apelações conhecidas, não provida a da ré e parcialmente provida a do autor.